Tribunal: TJMT
Processo: 1029014-58.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029014-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA - CPF: 038.934.351-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PEDIDO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO VENCIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade de cédula rural e de retirada do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito, sob o fundamento de que o pedido administrativo de prorrogação foi apresentado após o vencimento da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência quanto à prorrogação da cédula rural e exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, considerando a intempestividade do pedido administrativo e a necessidade de comprovação dos demais requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação compulsória da dívida rural exige requerimento administrativo formalizado antes do vencimento da obrigação, sendo inviável a concessão do benefício quando a solicitação ocorre de forma extemporânea.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Colíder, que indeferiu o pedido liminar nos autos dos Embargos à Execução movidos contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que existe a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois o alongamento liminar ou a suspensão da exigibilidade da cédula é medida necessária diante da impossibilidade de pagamento das parcelas causada por frustração de safras. Afirma que apresentou vasta prova documental, incluindo laudo de frustração de safras, decretos e reportagens que demonstram a grave crise vivida pelos produtores rurais da região.

Quanto ao perigo de dano, alega que poderá sofrer grave prejuízo caso seja considerada inadimplente, com risco de expropriações indevidas em execuções, além da manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, o que inviabilizaria a continuidade de suas atividades produtivas rurais.

A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da cédula e a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Também solicitou o benefício da assistência judiciária.

Em decisão monocrática, deferi o benefício da assistência judiciária à agravante, contudo, indeferi o pedido de efeito suspensivo e de tutela antecipada recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de Id. 320666863.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

No caso em análise, a questão central gira em torno do direito ao alongamento da dívida rural e seus requisitos. O alongamento de dívida rural é um benefício previsto em lei que permite ao produtor rural estender o prazo para pagamento de suas dívidas quando ocorrem situações adversas que afetam sua capacidade produtiva e, consequentemente, sua capacidade de pagamento.

A agravante sustenta que o alongamento da dívida rural é um direito subjetivo do produtor rural, conforme estabelecido na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça. De fato, essa súmula reconhece que o alongamento de dívidas originárias de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.

Contudo, é importante esclarecer que esse direito está condicionado ao preenchimento de determinados requisitos legais. Entre esses requisitos, destacam-se: a) a demonstração da dificuldade de comercialização dos produtos; b) a frustração de safras por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Além desses requisitos materiais, a jurisprudência tem entendido que o pedido de prorrogação deve ser realizado antes do vencimento da obrigação. Isso faz sentido quando consideramos a própria natureza do alongamento, que visa justamente prolongar o prazo para pagamento de uma dívida ainda não vencida. Quando a dívida já está vencida, não se trata mais de alongar um prazo, mas sim de renegociar uma dívida já em atraso, o que segue regras diferentes.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE CÉDULA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada pela recorrente, determinando o alongamento, até o final da demanda, apenas da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05100-5, rejeitando a prorrogação da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03196-9. A agravante pleiteia a reforma do decisum, para que seja determinada a prorrogação da dívida relativa à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03196-9.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência quanto à prorrogação da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03196-9, considerando a intempestividade do pedido administrativo e a necessidade de comprovação dos demais requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), não evidenciados no caso concreto pela intempestividade do pedido administrativo de prorrogação, apresentado após o vencimento da cédula rural pignoratícia.

4. O direito à prorrogação do débito rural demanda comprovação de requisitos específicos, como dificuldade de comercialização dos produtos ou frustração de safras por fatores adversos, cuja análise exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

5. A ausência de elementos suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais impõe a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A prorrogação compulsória da dívida rural exige requerimento administrativo formalizado antes do vencimento da obrigação, sendo inviável a concessão do benefício quando a solicitação ocorre de forma extemporânea.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução CMN n. 5.122/2024.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 298; TJMT, N.U 1003204-18.2024.8.11.0000, N.U 1003201-63.2024.8.11.0000 e N.U 1011510-73.2024.8.11.0000.”

(N.U 1036008-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)
(Negritei)

No caso concreto, conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau, a notificação extrajudicial de prorrogação está datada de 02/05/2025, ou seja, foi apresentada somente após o vencimento da obrigação. Esse fato, em princípio, inviabiliza o deferimento do pedido de alongamento, pois não atende a um dos requisitos essenciais estabelecidos pela jurisprudência.

A agravante argumenta que a Resolução CMN nº 5.122/2024 permite a renegociação mesmo após o vencimento da prestação. De fato, essa normativa estabelece prazos específicos para a solicitação após o vencimento, que variam conforme a fonte de recursos que lastreia a operação. No entanto, em sede de cognição sumária (ou seja, nesta análise preliminar), não é possível aferir se o caso da agravante se enquadra nas hipóteses previstas na referida resolução, especialmente considerando a ausência de informações detalhadas sobre a fonte de recursos da cédula em questão.

Ademais, a análise dos demais requisitos para o alongamento da dívida rural, como a efetiva ocorrência de frustração de safras ou dificuldade de comercialização dos produtos, demanda uma investigação mais aprofundada das provas, o que é incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência. Embora a agravante tenha apresentado laudo técnico e outros documentos, a avaliação completa desses elementos exige um contraditório mais amplo e uma análise mais detalhada, que só pode ocorrer durante a instrução processual.

Quanto ao perigo de dano alegado pela agravante, relacionado à possibilidade de sofrer prejuízos com a manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, é importante esclarecer que, embora esse tipo de situação possa realmente causar transtornos, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da medida pleiteada quando não está claramente demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Em outras palavras, para que o nome de alguém seja retirado dos cadastros de proteção ao crédito em caráter liminar, é necessário que haja indícios fortes de que a inscrição é indevida. No caso em análise, como não ficou demonstrada, neste momento processual, a probabilidade do direito ao alongamento da dívida rural (principalmente devido à intempestividade do pedido administrativo), não há como considerar indevida a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

Diante de todo o exposto, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual mantenho a decisão agravada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025